Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001340-81.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini, em favor de Leandro Costa Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, de duplo crime de homicídio qualificado (consumado e tentado), por fatos ocorridos no dia 19/1/2020.
Aduz que a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária, porém o Ministério Publico indiciou ser mais adequada a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
Neste contexto, a autoridade indigitada coatora decretou a prisão preventiva do paciente, nos moldes postulados pelo Ministério Público e, ao se apresentar no dia 27/1/2020, este foi surpreendido com o cumprimento do mandado.
Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como se revela irregular a decretação da medida, pois o paciente já havia informado a sua intenção de se apresentar voluntariamente, antes mesmo da decisão invectivada ser prolatada.
Verbera, ainda, que o paciente é detentor de bons predicados, sendo possível, inclusive, a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator